Tribunal: STJ
Processo: 5055866-11.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996116 - RS (2025/0268262-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SÉRGIO LUIZ COSTA JÚNIOR
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: ROBISON FAGUNDES FRAGOSO
ADVOGADOS
: TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE.
Violação aos artigos 11 e 489, II, § 1o, IV, do CPC não
1.
configurada. Acórdão estadual enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade. 1.1.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o
que adota, para a resolução da
decisum
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
2.
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo na forma como

,
posta nas razões recursais, demandaria o revolvimento das provas
dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: efc67469-6f2b-438b-ad3b-28836b2f614a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: efc67469-6f2b-438b-ad3b-28836b2f614a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996116 - RS (2025/0268262-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SÉRGIO LUIZ COSTA JÚNIOR
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: ROBISON FAGUNDES FRAGOSO
ADVOGADOS
: TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE.
Violação aos artigos 11 e 489, II, § 1o, IV, do CPC não
1.
configurada. Acórdão estadual enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade. 1.1.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o
que adota, para a resolução da
decisum
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
2.
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo na forma como

,
posta nas razões recursais, demandaria o revolvimento das provas
dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão monocrática
SÉRGIO LUIZ COSTA JÚNIOR
de lavra deste signatário, que conheceu do agravo para não conhecer do reclamo.
O apelo nobre, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado (fl. 260, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ANTERIOR AÇÃO DE
EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDAS. SÚMULA No 150 DO STF. AUSENTE
INÉRCIA DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.
ARTIGO 290 DO CPC. DESNECESSIDADE. A FALTA DE NOTIFICAÇÃO A
RESPEITO DA CESSÃO DE CRÉDITO, NÃO TORNA INEFICAZ O NEGÓCIO,
PORQUANTO COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DAS CARACTERÍSTICAS DE CERTEZA,
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO
ART. 786
NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Embargos de declaração opostos (fls. 261-266, e-STJ) e rejeitados na origem
(fls. 273-275, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 277-291, e-STJ), o insurgente
apontou violação aos seguintes dispositivos:
arts. 11 e 489, II, § 1o, IV, do CPC/15,
(i)
sob argumento de negativa de prestação jurisdicional, mesmo após o julgamento dos
aclaratórios, pois o juízo de origem deixou de enfrentar a suscitada tese de nulidade de
execução por ausência de liquidez e certeza do título executivo (cessão de crédito
oriundo de contrato oneroso de arrendamento);
arts. 783 e 803, I, do CPC/15,
(ii)
sustentando que o juízo a quo, "ao manter a execução de título extrajudicial que não
possui certeza e liquidez, em razão da não dedução dos pagamentos parciais,
conforme determinado pelo Acórdão 70061757043, transitado em julgado, de modo a

transgridiu
o
ordenamento
caracterizar, também, clara afronta à coisa julgada",
infraconstitucional. Aduziu, assim, que a alegada violação estrutural do título exequendo
enseja a nulidade invocada pelo recorrente.
Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal
inadmitiu o apelo nobre
a quo
(fls. 296-298, e-STJ), dando ensejo na interposição do agravo de fls. 301-315, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 328-335, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante:
inexistência de ofensa aos artigos 11 e 489,
(i)
II, § 1o, IV, do CPC/15, em razão da suficiência da fundamentação do acórdão recorrido;
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, por demandar o reexame do arcabouço fático-
(ii)
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais para afastar a conclusão do Tribunal
de origem quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo.
Daí o presente agravo interno (fls. 339-353, e-STJ), no qual a parte agravante
repisa as teses ventiladas no apelo nobre e reafirma a negativa de prestação
jurisdicional pelo não enfrentamento da tese de iliquidez decorrente da ausência de
dedução dos pagamentos parciais determinados em acórdão anterior com trânsito em
julgado. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, ao argumento de que
o apelo envolve apenas questão jurídica baseada em fatos incontroversos.
Sem impugnação (fl. 357, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Cinge-se a irresignação veiculada no presente reclamo tão somente acerca
1.
da afastada negativa de prestação jurisdicional e da incidência da Súmula 7/STJ,
restando preclusas as demais questões não impugnadas por meio do presente agravo
interno.
De início, não prospera o pretenso afastamento da tese de negativa de
1.1
prestação jurisdicional.
Consoante asseverado na decisão agravada, o insurgente apontou violação
aos artigos 11 e 489, II, § 1o, IV, do CPC/15 , ao argumento de que o juízo de
origem deixou de enfrentar a suscitada tese de nulidade de execução por ausência de
liquidez e certeza do título executivo (cessão de crédito oriundo de contrato oneroso de
arrendamento).
Todavia, não se vislumbra a referida omissão, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma clara e fundamentada, embora não tenha acolhido as pretensões
da parte ora insurgente, consoante se infere dos seguintes trechos do
:
decisum
(...) De igual forma, aponta a nulidade da execução por não se configurar a
certeza, liquidez e exigibilidade do pretenso título executivo, pretendendo,
o exequente, a cobrança de valores que não lhe são devidos, notadamente
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

frente à decisão transitada em julgado nos autos dos embargos
anteriormente manejados, com a determinação da dedução dos
pagamentos realizados sobre o valor de R$ 34.395,63.
(...) Por derradeiro,
,
no que respeita à alegada nulidade do título exequendo
denota-se cuidar de contrato oneroso de arrendamento (evento 13,
DOC6), o qual se reveste dos requisitos legais exigidos pelo
do
art. 786
CPC, relativamente à certeza, liquidez e exigibilidade.
Nada obstante, o alegado excesso de execução deduzido pelo embargante
deveria vir acompanhado de memória discriminada do valor incontroverso da
dívida, nos termos do disposto no artigo 330, § 2o, do CPC, o que não foi
observado pela parte apelante.
, tal comando não foi atendido pelo embargante, o que enseja a
"In casu"
rejeição da pretensão expendida quanto ao reconhecimento da nulidade da
execução e da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido do processo.
Lado outro, não há prova nos autos de que o exequente não tenha
observado o disposto na decisão com trânsito em julgado proferida nos
cujo dispositivo transcrevo:
embargos de declaração no 70061757043,
“Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso de apelação
para julgar parcialmente procedentes os embargos, determinando o
prosseguimento da execução tão somente em relação aos pagamentos
mensais, no valor de R$ 34.395,63, quantia a ser acrescida de correção
monetária pelo IGP-M e de juros moratórios de 1% ao mês desde a data
do cálculo exequendo, deduzidos os pagamentos parciais demonstrados
às fls. 132-133, pelos mesmos critérios.
Em face do julgamento do recurso, impõe-se a redistribuição do ônus
sucumbencial, cabendo aos embargantes o pagamento de 20% da verba
honorária fixada na sentença (R$ 20.000,00) e os 80% restantes pela
embargada (custas na mesma proporção), admitida a compensação, na
forma do artigo 21, do CPC.”
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida no
Juízo de origem. (...) (fls. 256-258, e-STJ) (Grifou-se)
Como se vê, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
abordadas de forma clara e suficiente pelo Tribunal, notadamente acerca da alegada
tese de nulidade de execução por ausência de liquidez e certeza do título
executivo.
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

Além disso, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional. Não há falar, portanto, em ofensa aos
dispositivos em questão.
Na mesma linha, precedentes: AgInt no
relatora
AREsp n. 2.562.085/SC,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.861.758/PR,
Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
18/4/2022.
A propósito, nos moldes do entendimento firmado no âmbito do STJ, "Não
configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de origem, embora
CPC/2015
sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
" (AgInt no
relator
decidir integralmente a controvérsia.
AREsp n. 2.163.568/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
30/3/2023)
Ademais, o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações das partes, tampouco mencionar todos os dispositivos legais apontados
nas razões recursais, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
, o que de fato ocorreu no caso em apreço.
suficiente para fundamentar a decisão
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR PARTE DO TRIBUNAL A QUO.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVANTE E DE NÃO OBSERVÂNCIA DA
JUSRISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. INOCORRÊNCIA. 1. Não ocorreu
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a ofensa aos referido
dispositivos legais somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-
se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa,
não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos manifestados pelas partes, bastando que indique os
(...) Agravo interno
.
fundamentos em que apoiou sua convicção no decidir
improvido. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.037.062/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifou-se)
2/12/2024,
5/12/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO.
DO
ART. 1022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ATRASO DE OBRA POR LONGO PERÍODO. FINALIDADE DE
MORADIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL
CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

STJ. SEM IMPUGNAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da
parte. Precedentes. 2. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram; deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
(
Relator
relevantes e imprescindíveis à sua resolução" REsp 1.814.271/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o.7.2019). (...) 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.293/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de
) (Grifou-se)
20/10/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Violação do
do
art. 1022
CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória
Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
para dirimir o litígio.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.009.976/SP,
em
DJe de
) (Grifou-se)
27/6/2022,
30/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram
(...) 5.
propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe de
) (Grifou-se)
15/12/2021.
Mantém-se, portanto, a decisão singular no ponto em que afastou a alegada
ofensa aos artigos 11 e 489, II, § 1o, IV, do CPC.
Outrossim, também não merece reparo a decisão agravada quanto à
1.2.
incidência da Súmula 7/STJ.
Na hipótese, ao apontar ofensa aos artigos 783 e 803, I, do CPC/15,
sustentou a parte recorrente que o juízo a quo, "ao manter a execução de título
extrajudicial que não possui certeza e liquidez, em razão da não dedução dos
pagamentos parciais, conforme determinado pelo Acórdão 70061757043, transitado
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

em julgado, de modo a caracterizar, também, clara afronta à coisa julgada",
transgridiu o ordenamento infraconstitucional. Aduziu, assim, que a alegada violação
estrutural do título exequendo enseja a nulidade ora invocada.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim decidiu:
(...) Cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por
pessoa física cessionária de alegado crédito advindo de título executivo
extrajudicial já objeto de anterior execução, nos autos do processo no 001/1.
12.0256558-2, ajuizado pela empresa C&F Mineração e Transporte LTDA, ante
alegado descumprimento contratual.
(...) De igual forma, aponta a nulidade da execução por não se configurar a
certeza, liquidez e exigibilidade do pretenso título executivo, pretendendo, o
exequente, a cobrança de valores que não lhe são devidos, notadamente frente
à decisão transitada em julgado nos autos dos embargos anteriormente
manejados, com a determinação da dedução dos pagamentos realizados sobre
o valor de R$ 34.395,63.
(...) Por derradeiro, no que respeita à alegada nulidade do título exequendo,
denota-se cuidar de contrato oneroso de arrendamento (evento 13,
DOC6), o qual se reveste dos requisitos legais exigidos pelo
do
art. 786
CPC, relativamente à certeza, liquidez e exigibilidade.
Nada obstante, o alegado excesso de execução deduzido pelo embargante
deveria vir acompanhado de memória discriminada do valor incontroverso
da dívida, nos termos do disposto no artigo 330, § 2o, do CPC, o que não
.
foi observado pela parte apelante
, tal comando não foi atendido pelo embargante, o que enseja a
"In casu"
rejeição da pretensão expendida quanto ao reconhecimento da nulidade
da execução e da ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo.
Lado outro,

não há prova nos autos de que o exequente não tenha
observado o disposto na decisão com trânsito em julgado proferida nos
cujo dispositivo transcrevo:
,
embargos de declaração no 70061757043
“Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso de apelação
para julgar parcialmente procedentes os embargos, determinando o
prosseguimento da execução tão somente em relação aos pagamentos
mensais, no valor de R$ 34.395,63, quantia a ser acrescida de correção
monetária pelo IGP-M e de juros moratórios de 1% ao mês desde a data
do cálculo exequendo, deduzidos os pagamentos parciais demonstrados
às fls. 132-133, pelos mesmos critérios.
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

Em face do julgamento do recurso, impõe-se a redistribuição do ônus
sucumbencial, cabendo aos embargantes o pagamento de 20% da verba
honorária fixada na sentença (R$ 20.000,00) e os 80% restantes pela
embargada (custas na mesma proporção), admitida a compensação, na
forma do artigo 21, do CPC.”
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida no
Juízo de origem. (...) (fls. 256-258, e-STJ) (Grifou-se)
Como se verifica, após apreciar detalhadamente as circunstâncias fáticas, a
Corte local concluiu pela regularidade do título executivo.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo em questão
(cessão de crédito oriundo de contrato oneroso de arrendamento), ensejaria o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada na via eleita, a teor
do óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDEZ E
CERTEZA. FINANCIAMENTO. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME IMPOSSIBILIDADE.
COISA
SÚMULA No 7/STJ.
JULGADA. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. DÍVIDA. ORIGEM E
EVOLUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUÇÃO. CRÉDITO. SÚMULAS NoS
233 E 247/STJ. AFASTAMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO
IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. NULIDADE. AUSÊNCIA.
JUROS. TAXA APLICÁVEL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. (...) 2. Hipótese em que a
conclusão de que o título executivo possui os atributos de liquidez, certeza e
exigibilidade, além de não estar embasada apenas no fato de a obra
financiada ter sido concluída, como erroneamente afirmam os agravantes,
tendo sido extraída a partir de diversos outros elementos, de modo que
eventual entendimento em sentido contrário dependeria do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via recursal
.(...) (AgInt no
eleita, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.370.759/DF,
Turma, julgado em
DJe de
) (Grifou-se)
3/6/2024,
5/6/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC/15 NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL A QUO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

CONCLUIU PELA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7,
AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao
do CPC/15 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
art. 1.022
individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no
acervo fático-probatório carreado aos autos, rejeitando os embargos à
execução, assentou que o título executivo possui liquidez e certeza. A
pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
. 3.
recurso especial, conforme dispõem as Súmulas n. 5 e n. 7, ambas do STJ
Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.052.930/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
26/8/2022.
(Grifou-se)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 3. A
análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez,
certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame
probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7
(...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel.
desta Corte.
AREsp 1257200/RS,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
30/11/2020,
(Grifou-se)
04/12/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIBUNAL
ESTADUAL CONCLUIU QUE O TÍTULO EXEQUENDO PREENCHE OS
REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Averiguar a presença dos requisitos de
liquidez e certeza do título executivo demandaria o revolvimento dos fatos e
provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Precedentes" (AgInt no AgInt no
Rel.
Súmula 7 do STJ.
AREsp 900.302/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/12/2019,
03/02/2020)
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que a execução está "(...) lastreada em título executivo
líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 585, VIII e 586 do CPC/1973,
correspondentes aos arts. 784, XII, e 783 do
e, encontrando-se
CPC/2015,
preenchidos os requisitos exigidos legalmente, não há que se falar em
inexequibilidade do título exequendo". A pretensão de modificar tal
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

entendimento,
considerando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais,
o que é inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7,
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no
ambas do STJ.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.595.449/SC,
DJe de
) (Grifou-se)
10/8/2020,
26/8/2020.
Desta forma, inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.
De rigor, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52834388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 460a3b9e-0115-481a-9f01-cf09a25638d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.116 / RS
Número Registro: 2025/0268262-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111202565582 111202565582 11202565582 50096546320208210001 50558661120218210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO LUIZ COSTA JÚNIOR
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: ROBISON FAGUNDES FRAGOSO
ADVOGADOS : TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÉRGIO LUIZ COSTA JÚNIOR
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: ROBISON FAGUNDES FRAGOSO
ADVOGADOS : TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
TERMO
Documento eletrônico VDA53205911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:51
Código de Controle do Documento: 083b48a1-104a-4388-a94d-9af28fd8447d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:51
Código de Controle do Documento: 083b48a1-104a-4388-a94d-9af28fd8447d